Tribunal: TJDFT
Processo: 0705889-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE MÉDICO. INCOMPATIBILIDADE DE JORNADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DOS VENCIMENTOS. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. A pretensão de ressarcimento ao erário reconhecida em Acórdão de Tribunal de Contas, em Tomada de Contas Especial, prescreve na forma da Lei 6.830/1980. Tema 899, no RE 636.886/AL, do STF.
2. Transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos entre a ciência inequívoca da abertura do PAD, por intermédio da citação e do termo de indiciação, e a instauração da Tomada de Contas Especial, a preliminar de prescrição punitiva (decadência) deve ser acolhida. Precedentes.
3. Inexiste prescrição quando a propositura da ação de ressarcimento ao erário não ultrapassa cinco (5) anos após o encerramento da tomada de contas especial.
4. Recurso do autor provido. Remessa necessária desprovida.